Tribunal: TJBA
Processo: 0524023-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524023-08.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA APARECIDA ROCHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL. FALECIMENTO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ART. 42, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMISSÃO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS ATINENTES AOS SERVIDORES CIVIS. PARIDADE ASSEGURADA PELO ART. 121 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. EXTINÇÃO SOMENTE PELA LEI ESTADUAL N.º 14.186/2020. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por MARIA APARECIDA ROCHA OLIVEIRA, viúva e pensionista de ex-policial militar estadual falecido em 11.11.2004, determinando a revisão do benefício de pensão por morte para equivalência com a remuneração dos Soldados de 1ª Classe em atividade e o pagamento das diferenças retroativas do quinquênio anterior ao ajuizamento.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está alcançada pela prescrição do fundo do direito, em razão do lapso temporal de mais de treze anos entre o óbito do instituidor do benefício (11.11.2004) e o ajuizamento da ação (2018); (ii) estabelecer se a pensionista de policial militar estadual falecido após a Emenda Constitucional n.º 41/2003 faz jus à paridade remuneratória com os militares da ativa, à luz da legislação estadual vigente à época do óbito.

3. A relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de prestações mensais continuadas, não enseja a prescrição do fundo do direito enquanto não houver negativa expressa da Administração, limitando-se os efeitos da prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. O art. 42, §2º, da Constituição Federal remete expressamente à lei específica do respectivo ente estatal a disciplina dos direitos dos pensionistas de militares estaduais, afastando a aplicação automática das regras gerais impostas pela Emenda Constitucional n.º 41/2003 aos servidores civis no âmbito do art. 40 da Carta Magna.

5. A Lei Estadual n.º 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), vigente à data do óbito do instituidor do benefício, assegura expressamente em seu art. 121 a paridade entre os proventos dos militares inativos e a remuneração dos militares em atividade, sendo esse direito extensível aos pensionistas.

6. A paridade remuneratória dos policiais militares estaduais da Bahia somente foi extinta pela Lei Estadual n.º 14.186/2020, diploma posterior ao falecimento do servidor, de modo que o direito da apelada se encontra consolidado como direito adquirido, insuscetível de supressão retroativa.

7. O Tema 396 do STF (RE 603.580/RJ) tem sua
ratio decidendi
voltada ao regime dos servidores civis sujeitos ao art. 40 da Constituição Federal, não se estendendo, sem as devidas adaptações, aos pensionistas de militares estaduais, cujo regime jurídico encontra assento específico no art. 42, §2º, da Constituição Federal.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0524023-08.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA APARECIDA ROCHA OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.